Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. Para a atribuição de efeito modificativo ao julgado, necessário que fique caracterizada a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.